Tribunal: TJSP
Processo: 1098610-06.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – Incidência das normas de direito do consumidor. Suspensão de perfil em rede social. Violação às diretrizes da plataforma não evidenciada. Descumprimento do ônus do art. 373, II, do CPC. Obrigação de restabelecimento da conta. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – Incidência das normas de direito do consumidor. Suspensão de perfil em rede social. Violação às diretrizes da plataforma não evidenciada. Descumprimento do ônus do art. 373, II, do CPC. Obrigação de restabelecimento da conta. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.